Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000725-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 429.306.691-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000725-85.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

OSVALDO DA SILVA LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGILANTE – PRESUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de vigilante, conforme documentos anexados na inicial.

Apesar da inexistência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do Autor, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que no caso do cargo ocupado pelo Autor (vigilante) é presumido o direito ao adicional de periculosidade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, a teor do que estabelece o artigo 77 da Lei Municipal 1.164/1991.

Acerca da presunção do adicional em razão da função, TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GARI - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL – DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI 254/93 DO MUNICÍPIO DE SINOP – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL - NÃO PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, porque é desnecessário fazer prova pericial para se comprovar que a atividade de zelador é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de recolher o lixo das vias urbanas e dejetos das casas e prédios comerciais. O pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo. A lei que garante aos servidores municipais o adicional de insalubridade é autoaplicável, não necessitando de ato regulamentador para que seja colocada em prática. O art. 95 da Lei Municipal no 254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município, na base de 30%. (Apelação / Remessa Necessária 91117/2012, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 07/08/2013)

(TJ-MT - REEX: 00104359320098110015 91117/2012, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2013)

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na sessão de julgamento, conforme registro na ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente / Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020